Tribunal: STF
Processo: HC 106336
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREFERÊNCIA. Cumpre imprimir preferência a processo revelador de habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – DEMORA NA APRECIAÇÃO. É injustificável encontrar-se sem julgamento pelo Colegiado habeas corpus cujo processo está aparelhado, para tanto, há mais de dois anos.



    HABEAS CORPUS – TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS. Ante quadro a encerrar verdadeira negativa de jurisdição na via da ação nobre que é o habeas corpus, cabe implementar, sob condição resolutiva, medida acauteladora, suspendendo-se os efeitos do título executivo judicial condenatório.